Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-60.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LEI 9.099/95. RECURSO INOMINADO. RECONVENÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 31 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela segunda ré em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou a ausência de interesse de agir (art. 485, VI, CPC) da reconvenção veiculada na contestação.
2. Nas razões recursais sustenta que houve erro de julgamento em razão do não conhecimento da reconvenção, a qual encontra-se fundada em fatos conexos à demanda principal, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV, CF). Pugna pelo conhecimento e julgamento procedente dos pedidos constantes da reconvenção.
3. O fato relevante. A autora em 2023 contratou cartão de crédito por intermédio da primeira ré, tendo sustentado que embora nunca o tenha recebido, sempre pagou as respectivas faturas. Alegou que a ora recorrente (2a ré) confessou tê-lo recebido e o utilizado. Postulou a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito e indenização por dano moral em face da primeira ré e repetição em dobro do indébito de R$ 547,72 (R$ 1.095,44) em face da segunda ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal impõe a discussão da possibilidade de conhecimento de reconvenção proposta pela ré nos Juizados Especiais.
III. RAZÃO DE DECIDIR
5. Segundo o art. 31 da Lei 9.099/95, “Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3o desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia”.
6. Com efeito, tem-se que no procedimento dos Juizados Especiais é autorizada a formulação de pedido pela parte ré na contestação, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia e que não se configure ampliação da cognição. Precedente: acórdão 1864996
7. No presente caso, a ré afirma que, desde quando passou a residir no imóvel vizinho em 1993, a autora sempre a perseguiu (assim como sua família), com comunicações policiais, denúncias, ofensas, calúnias, falsa comunicação de crime, difamações na vizinhança, afetando o exercício da profissão da ré (advogada), pelo que requereu R$ 10.000,00 a título de reparação moral.
8. Assim, verifica-se que no caso dos autos, os pedidos da parte ré recorrente representam verdadeira reconvenção, sem conexão com o pedido específico de repetição de indébito do cartão de crédito, fundando-se em fatos diversos da narrativa exordial, ampliando os limites objetivos da lide e a cognição.
9. Restando caracterizada a formulação de reconvenção pela ré recorrente, verdadeira ação autônoma em face da autora, não merece reparos a sentença que extinguiu a reconvenção, não restando preteridos os postulados da ampla defesa/contraditório ou prejuízo à defesa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Condenada a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor corrigido atribuído à causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 31.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1864996, R. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, 1a TURMA RECURSAL, J. 17/05/2024, P. 06/06/2024.